Tribunal: TJBA
Processo: 0000468-19.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000468-19.2009.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BULHOES COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ALMIRO FIGUEREDO DA SILVA NETO, YAN KALIL BORGES SILVA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de abandono da causa. A parte autora pleiteia a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo por abandono da causa é válida na ausência de intimação pessoal da parte autora; e (ii) saber se a ausência de requerimento da parte ré impede a extinção do processo, diante da apresentação de contestação nos autos.

III. Razões de decidir
O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão, sob pena de extinção do processo, sendo pacífico o entendimento do STJ quanto à necessidade dessa formalidade, mesmo diante de inércia processual.
A jurisprudência do STJ também exige o requerimento da parte ré para a extinção por abandono da causa, após a apresentação da contestação, conforme determina o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula nº 240/STJ.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000468-19.2009.8.05.0006, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa/BA, tendo, como Apelante,
BULHOES COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

e, como Apelado,
MUNICIPIO DE AMARGOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA